Tribunal: TJDFT
Processo: 0013833-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. ACIDENTE. TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. STJ. SÚMULA 387. POSSIBILIDADE, DESDE QUE A CAUSA DE PEDIR NÃO SEJA A MESMA PARA AMBOS. PROIBIÇÃO DE BIS IN IDEM.
1. Não há cerceamento de defesa quanto ao indeferimento de produção de prova se a questão é apenas de direito ou se os elementos fáticos estão suficientemente demonstrados para o Juiz, que é o destinatário da prova.
2. A reparação pela diminuição da capacidade laborativa da vítima, que restou com incapacidade permanente para o trabalho, deve ser concedida na forma de pensão vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil e do art. 322, § 2o do Código de Processo Civil.
3. No acidente de trânsito que produz o quadro descrito no item anterior é cabível a reparação por dano moral.
4. É cabível a reparação de dano moral por ricochete ao cônjuge atingido moralmente pelas consequências do acidente impostas à vítima.
5. A cumulação de dano moral com dano estético, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, não é automática ou incondicional, dependendo da causa de pedir de cada pleito reparatório.
6. A indenização por dano estético não pode compreender o sofrimento gerado pela mesma perda funcional. A cumulação só pode ocorrer quando inconfundíveis as causas de uma reparação e de outra, sob pena de bis in idem.
7. Por dano estético compreende-se a fealdade produzida, a deformação provocada, a supressão do que era belo, a feiura permanente.
8. Não foi a perda da boa aparência que mudou a vida do autor, que perdeu a maior parte da autonomia existencial inerente à condição humana. Aquele ser anterior ao acidente, na sua inteireza física e psíquica, na funcionalidade integral do seu organismo, não será mais visto. Não se trata de fealdade. Nem se dirá que a necessidade especial é feia ou bonita. Não é da natureza da necessidade especial imposta pelo acaso do acidente a classificação como bela ou feia. E é disso que trata o dano estético: da beleza anterior e da fealdade posterior ao fato ilícito.
9. A perda da condição existencial foi o fundamento da reparação do dano moral e, também, de parte do dano material. O autor não sofre pela fealdade, pela deformação, mas pelo conjunto de sequelas existenciais que serão reparadas na fundamentação do dano moral, o gênero desse modelo de responsabilidade civil.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.